Tribunal: STF
Processo: ADI 2372
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 5.838, DE 15 DE ABRIL 1999,
 QUE DISPÕE: "ART. 1º. O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA CARTEIRA NACIONAL DE
 HABILITAÇÃO TERÁ QUE SER NOTIFICADO PELO DETRAN A CADA PORTADOR 30
(TRINTA) DIAS ANTES DE SE EXPIRAR O PRAZO DE SUA VALIDADE. PARÁGRAFO
 ÚNICO. CASO O DETRAN NÃO CUMPRA O DISPOSITIVO CONSTANTE DO "CAPUT"
DESTE ARTIGO, SUJEITAR-SE-Á ÀS SANÇÕES PECUNIÁRIAS CORRESPONDENTES
AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS AOS PORTADORES DE CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO".
        ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS VIOLAM OS ARTIGOS 22,
XI, e 61, § 1º, INC. II, "e", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        MEDIDA
CAUTELAR.
1.      Plausibilidade jurídica da Ação, reconhecida por
unanimidade, discrepando os votos apenas quanto à fundamentação.
2.      "Periculum in mora" também admitido.
3.      Medida cautelar
deferida, por votação unânime, para suspensão da eficácia da lei
impugnada.